Tribunal: TJES
Processo: 5002141-42.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002141-42.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com reparação por danos morais. O julgado declarou a ilegalidade do TOI nº 9067069 e a inexigibilidade da dívida de R$ 7.114,91, rejeitando, todavia, a pretensão indenizatória extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o procedimento de inspeção e a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (II) definir se a cobrança indevida decorrente de irregularidade no medidor e a alegada suspensão do serviço ensejam compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI sem a comprovação de notificação prévia do consumidor sobre a inspeção e sem a respectiva assinatura no documento caracteriza procedimento unilateral e arbitrário.

A Concessionária de energia elétrica não colacionou elementos que atestem a ciência do usuário acerca da perícia realizada no aparelho medidor, impossibilitando o acompanhamento do ato administrativo.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, veda a averiguação unilateral de débito por fraude no medidor, exigindo que a apuração ocorra sob o crivo do contraditório.

Ausência de evidências nos autos sobre a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do Consumidor em cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar.

Manutenção da improcedência quanto aos danos morais por falta de suporte probatório mínimo das alegações recursais do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

VOTO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
JOSE DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS
formalizaram a interposição, respectivamente, dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 19558618 e id. 19558614), em razão da
SENTENÇA
(id. 19558612) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA
em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo Segundo Recorrente em desfavor da Primeira Recorrente, cujo
decisum
julgou
“PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR ILEGAL a lavratura do TOI nº 9067069, ante a irregularidade procedimental adotada. b) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$ 7.114,91 (sete mil, cento e quatorze reais e noventa e um centavos), constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida (ID 82291107, pág. 29), correspondente ao TOI nº 9067069, ante a irregularidade procedimental adotada. c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos moldes da fundamentação exarada.
”
fixando honorários advocatícios em “
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. O valor será corrigido pelo índice IPCA a contar da data do ajuizamento da ação até a data do trânsito em julgado, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC.
”

Irresignada, a Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
sustenta
, em síntese:
(I)
a regularidade do procedimento de inspeção realizado na unidade consumidora, pautado na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL;
(II)
a efetiva constatação de fraude (furo no medidor) que impedia o registro real do consumo;
(III)
a validade da apuração do consumo não faturado como medida de recomposição de receita;
(IV)
a inexistência de unilateralidade, uma vez que o histórico de consumo comprova a irregularidade e o procedimento administrativo garantiu o contraditório.

Contrarrazões
apresentadas por
JOSÉ DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS
no sentido de

desprovimento recursal (id. 19561746).

Por sua vez, o Recorrente
JOSE DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS
sustenta, em síntese:
(I)
a necessidade de reforma do julgado quanto aos danos morais, sob o argumento de que sofreu efetiva suspensão do fornecimento de energia por diversos dias;
(II)
a falsa acusação de fraude gera angústia que ultrapassa o mero dissabor, operando-se o dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões
apresentadas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
no sentido de

desprovimento recursal (id. 19558623).

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em um breve resumo dos fatos mencionados nos autos, observa-se que o Recorrido busca a declaração de inexigibilidade do débito no valor atualizado de
R$ 7.114,91 (sete mil, cento e quatorze reais e noventa e um centavos)
, constante no
Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9067069
, alegando falhas de procedimento que resultaram na ausência de contraditório e ampla defesa, além de indenização por danos morais.

Neste particular, em que pesem as alegações recursais acerca da legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em epígrafe, verifico que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência.

Registra-se, por oportuno e relevante, que
malgrado conste uma assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 19558589 - págs. 1/4), não há menção a qual seria a identidade da pessoa signatária, tampouco referência ao seu documento de identificação
, atestando que o procedimento fora realizado de forma unilateral, sem a presença do Recorrido, em nítida violação do direito ao contraditório.

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatim
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Ademais, não merece prosperar a tese da Recorrente de que a instauração de Processo Administrativo após Reclamação do Recorrido teria o condão de suplantar a ausência de contraditório prévio, mormente quando observado que a Reclamação foi formulada apenas em
11/08/2025
(Id. 19558589 - pág. 8), quando já transcorrido mais de um ano da lavratura do Termo de Ocorrência em
26/07/2023.

Tais circunstâncias, aliadas à absoluta carência de provas acerca da regular notificação do Consumidor sobre a diligência técnica efetuada em sua residência e à ausência de sua assinatura no respectivo instrumento, afastam de forma peremptória a presunção de que a constituição do débito tenha ocorrido com a devida ciência e participação do Recorrido.

Em sendo assim, diante da ausência de qualquer documento que comprove a notificação e ciência por parte do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

JOSÉ DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS

O Recorrente sustenta a existência de danos morais sob a alegação de que a Recorrida suspendeu o fornecimento de energia elétrica, que por se tratar de serviço público essencial fundado em débito pretérito, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, além de que diante da falsa acusação de fraude ter-se-ia operado dano moral
in re ipsa
.

Ressalta o Recorrente que, diante da
suspensão do fornecimento de energia elétrica, teve de realizar um novo Contrato de fornecimento, desta vez em nome de seu filho, com o fim de restabelecer o serviço em sua residência,
in verbis
:

A privação de serviço essencial em sua residência forçou o Apelante a adotar medidas drásticas, obrigando-o a realizar um novo contrato de fornecimento de energia em nome de seu filho apenas para reestabelecer a luz em seu lar. (id. 19558614 - pág. 3)

Para tanto, a Sentença guerreada assim se manifestou acerca do pleito de danos morais,
in verbis
:

“A respeito dos danos morais, por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados pelos reflexos negativos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

No caso dos autos,
a parte requerente formulou pedido de dano moral fundamentado na irregularidade do procedimento adotado para confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção e na falha na prestação do serviço.

Na hipótese,
os elementos constantes dos autos não dão azo a que se condene a parte ré ao pagamento de verba reparatória de dano moral. A jurisprudência pátria entende que a reparação por dano moral em casos de cobrança indevida por TOI não é presumida,
exigindo-se a comprovação de uma ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a efetiva suspensão no fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CANCELOU O TOI E OS DÉBITOS A ELE VINCULADOS. APELO DA AUTORA. Cinge-se a controvérsia recursal à análise do cabimento da indenização por dano moral. A lavratura de TOI e a cobrança considerada indevida, por si só, não têm capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar uma reparação por danos imateriais. Não há prova de dano extrapatrimonial, como o corte indevido do fornecimento de energia elétrica ou efetiva inscrição do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito. Dano moral não configurado. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJRJ; 009049663.2017.8.19.0038 - APELAÇÃO; DES. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 25/02/2021 - OITAVA CÂMARA CÍVEL).

Sendo assim, a improcedência do pedido indenizatório, é medida que se impõe.”

Sucede, contudo, que da análise detida dos autos, as provas produzidas não se mostraram robustas o bastante para infirmar a premissa adotada pela Sentença, isto porque,
inexistem quaisquer provas de inscrição do nome do Consumidor em cadastros de inadimplentes ou que comprovem a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou seu respectivo prazo de duração
, inclusive, o Recorrente nem mesmo juntou aos autos o suposto Contrato firmado pelo seu filho com a Concessionária para reaver o fornecimento de energia.

Nestes termos, considerando a ausência de provas mínimas que comprovem a violação ao direito da personalidade do agente, entendo não subsistir razões para o deferimento dos danos morais, notadamente quando não restou comprovado a suspensão do fornecimento de energia ou inclusão do nome do Consumidor no cadastro de inadimplentes, conforme iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral, ajuizada por Tiago Passos de Souza em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão de cobrança de R$ 23.617,34, decorrente do TOI nº 3216947, lavrado após suposta constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus §§ 6º e 7º do art. 129, impõe à concessionária o dever de notificar o consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, sobre a data e o local da perícia técnica, assegurando-lhe o direito de acompanhar o procedimento e exercer o contraditório.

2 A ausência de notificação prévia e a realização unilateral da perícia técnica configuram violação ao devido processo administrativo, tornando nulo o TOI e inexigível o débito apurado.

3. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a lavratura do TOI sem observância do contraditório e da ampla defesa invalida a cobrança, por ofensa aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva (TJES, AC 0000239-65.2021.8.08.0035, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 30/04/2025).

4.
Contudo, a inexistência de suspensão no fornecimento de energia ou de negativação do nome do consumidor afasta a configuração de dano moral, pois a mera cobrança indevida, desacompanhada de constrangimento efetivo, não viola direitos da personalidade
(TJES, AC 0013286-52.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

(
TJES
- Apelação Cível nº 0001777-97.2015.8.08.0033. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY. Data do Julgamento: 23/02/2026)

Isto posto, (I) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., mantendo incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; e (II) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível de JOSÉ DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.